Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-08.2019.8.26.0604
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de transferência do idoso José Roberto Moreira, da UPA para hospital com o aparato necessário para suporte de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), em virtude de parada cardiorespiratória.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de transferência do idoso José Roberto Moreira, da UPA para hospital com o aparato necessário para suporte de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), em virtude de parada cardiorespiratória.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Pleito de realização de transferência hospitalar deferido.

R. sentença de procedência mantida. Inexistência de recursos voluntários interpostos pelas partes.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003107-08.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003107-08.2019.8.26.0604 -Voto no
2
VOTO No 16.770 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1003107-08.2019.8.26.0604
No NA ORIGEM: 1003107-08.2019.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ (2a Vara Cível)
REEXAME NECESSÁRIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO, PREFEITURA DE
SUMARÉ E JOSÉ ROBERTO MOREIRA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: André Gonçalves Moreira

REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pedido
de transferência do idoso José Roberto Moreira, da UPA para
hospital com o aparato necessário para suporte de Unidade de
Tratamento Intensiva (UTI), em virtude de parada cardiorespiratória.
Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição
Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não
podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da
administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Pleito de realização de transferência hospitalar deferido.
R. sentença de procedência mantida. Inexistência de recursos
voluntários interpostos pelas partes.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério
Público de São Paulo em face do Município de Sumaré e da Fazenda do
Estado de São Paulo em que se pleiteia a transferência do idoso José Roberto
Moreira, da UPA para hospital com o aparato necessário para suporte de
Unidade
de
Tratamento
Intensiva
(UTI),
em
virtude
de parada
cardiorespiratória. Requereu a concessão da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003107-08.2019.8.26.0604 -Voto no
3
A liminar foi deferida às fls. 13, nos seguintes termos:
“O artigo 200 da Constituição Federal dispõe sobre a competência
administrativa concorrente entre União, Estados e Municípios, para regulamentação,
fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde. Verifica-se, portanto, legitimidade
passiva ad causam. E, segundo o artigo 196 da Constituição Federal, saúde é direito de
todos, segundo os princípios da universalidade e igualdade de acesso às ações e serviços
público para sua proteção. Através dos documentos trazidos pelo interessado, o idoso
(J.R.M.) comprovou a necessidade da transferência para uma UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), com aparato necessário ao seu tratamento. Por tal motivo, justifica-se o
deferimento imediato da tutela de urgência, conforme solicitada no item "a" de fls. 06,
para fins de compelir as requeridas a proceder à transferência necessária do idoso para
hospital com todo o aparato necessário para suporte de UTI, nos termos do relatório
médico incluso e dos dados constantes no relatório oriundo da CROSS, de imediato.
CITEM-SE e INTIMEM-SE as requeridas para cumprimento imediato da liminar, sob
pena de fixação de multa diária, bem como, para contestar o feito, no prazo de 30 (trinta)
dias úteis (art. 183, do CPC). Providencie-se a citação da FESP, nos termos do
Comunicado no. 508/2018. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição
inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC. Intime-se.
A r. sentença de fls. 51/54, cujo relatório adoto, julgou o
pedido procedente: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora
para determinar que os requeridos, de forma solidária, prestem o atendimento médico de
que necessita J.R.M., com transferência necessária do idoso para hospital com todo o
aparato necessário para suporte de UTI, verificando-se que a liminar de fls. 13 já foi
devidamente cumprida, pondo fim ao processo, com julgamento do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil Lei no. 13.105/15. Condeno os
requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais. Inviável a
condenação dos réus no pagamento de honorários advocatícios visto que não ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003107-08.2019.8.26.0604 -Voto no
4
dispêndio pela parte e não pode o Ministério Público perceber remuneração por sua
atuação. Dado o duplo grau de jurisdição, decorrido o prazo para eventual interposição
de recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Seção de Direito Público, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de
Processo Civil. P.R.I., e oportunamente arquivem-se os autos observadas as formalidades
legais.
Não foram interpostos recursos voluntários pelas partes,
como certificado às fls. 63.
Apresentada manifestação da Procuradoria Geral de Justiça,
às fls. 69/74, pela manutenção da procedência da ação civil pública.
É o relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada
sua correção ou não.
No caso ora em exame, reputo que os fundamentos para
reforma da r. sentença não se encontram presentes, devendo, por isso, ser
mantida incólume, nos termos que passo a expor.
Com efeito, verifico que o MM. Juízo a quo apurou
devidamente os fatos, concluindo corretamente pela procedência da ação civil
pública, consoante os fundamentos abaixo transcritos:
“Assim, constata-se a existência de inúmeros dispositivos legais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003107-08.2019.8.26.0604 -Voto no
5
amparar o direito de José Roberto, sendo certo que o Estado está
obrigado a angariar recursos financeiros para viabilizar o acesso ao
cidadão ao tratamento emergencial.
Cumpre consignar que não se trata de discricionariedade da
Administração, mas sim de ato estritamente vinculado, uma vez que
ao Estado é imposto o dever de prestar ampla assistência médica aos
que necessitam.
A par disso, verifica-se que a documentação encartada aos autos
comprova o estado critico do paciente, e a necessidade de sua
transferência para hospital com aparato para tanto”.
De fato, o autor trouxe aos autos documentos,
contemporâneos ao ajuizamento da presente ação, que comprovam a
necessidade de transferência do Sr. José Roberto para hospital com aparato de
UTI, bem como a omissão do Estado em fornecê-la, ao manter-se silente,
estando o paciente por quatro dias internado em uma UPA mesmo após ter
apresentado parada cardiorrespiratória (fls. 09).
Assim sendo, resta evidente e incontroverso, a necessidade
de urgente internação hospitalar com aparato de UTI, diante de seu gravoso
quadro de saúde.
Ora, a saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu artigo 196. Assim sendo,
tratamentos e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os
cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos, realização de procedimentos cirúrgicos, internações e
tratamentos de saúde é bastante tormentosa, porquanto traz à discussão a
colisão de relevantes princípios e direitos constitucionais. De um lado, os que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003107-08.2019.8.26.0604 -Voto no
6
protegem o indivíduo em si, como o direito à saúde, insculpido no art. 196 da
Constituição Federal, que fortemente se correlaciona com o direito à vida
(CR, art. 5o, caput) e com a dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De
outro, os que protegem a coletividade, como o dever do Estado em promover
políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços de saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes
na medida em que as necessidades individuais são mitigadas em prol da
coletividade, mormente sob a justificativa da limitação orçamentária do ente
público questão abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do
possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometer a garantia de
condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, importante ressaltar que é legítima a atuação do
Poder Judiciário nas hipóteses acima descritas, não havendo de se falar em
violação ao princípio da separação dos poderes. Nesses casos, há tão somente
a preservação da vida da parte necessitada, mediante a concessão de medida
que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dele necessitam (artigo 196 da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003107-08.2019.8.26.0604 -Voto no
7
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do Estado
apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar serviços de
saúde a quem deles necessita.
Nessa senda, não é possível acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados pela
administração pública à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no artigo 5o, §1o, da Constituição
Federal.

No caso ora em apreço, como já visto acima, foram juntadas
provas tanto do estado de saúde do interessado José Roberto, como da
necessidade e urgência de realização de transferência hospitalar, em unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003107-08.2019.8.26.0604 -Voto no
8
de tratamento intensiva, para tratamento de sua própria saúde.
Por outro lado, a necessidade da realização da internação
não foi impugnada pela Fazenda do Estado de São Paulo nem pela Prefeitura
Municipal de Sumaré, que, nas informações prestadas, noticiou que a
transferência hospitalar requerida era da responsabilidade do Estado de São
Paulo (fls. 28/33).
Por fim, noticiou que o paciente foi transferido para o HC
Unicamp na data de 17/04/2019 (fls. 26).
Ressalte-se que tampouco houve contraprova de que o
interessado possuía meios de arcar com o custo do procedimento requerido.
Assim, escorreita a r. sentença que julgou a ação procedente
nos termos do pedido formulado, para determinar a transferência hospitalar
do interessado, com urgência.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos, cirurgias, consultas
médicas ou tratamentos pelo Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a
jurisprudência abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário no 0035674-60.2012.8.26.0053;
Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de
registro: 27/03/2015)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003107-08.2019.8.26.0604 -Voto no
9
Considerando todas as ponderações acima indicadas,
concluo que o presente recurso oficial não merece provimento, mantendo-
se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos e pelos
aqui acrescidos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões que apresentavam
relevância para a solução da controvérsia, de forma fundamentada, sem violar
a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos
de declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no
549/2011, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso oficial, nos termos acima consignados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA